Tribunal: TJPA
Processo: 0003714-84.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003714-84.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: HAMILTON CONCEICAO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. CORRETA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

I-
Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15.
II
– Consta certidão de intimação via postal,
determinando a manifestação do autor, em 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, devendo indicar o endereço completo e atualizado do requerido, bem como fiel depositário para ulterior recebimento do veículo, sob pena de extinção com base no art. 485, § 1° do CPC/2015 (ID 3780880 - Pág. 30).

III
–
O aviso de recebimento retornou datado e assinado (ID
3780880 - Pág. 32
). No entanto, ainda assim, a parte não se manifestou nos autos (ID
3780880 - Pág. 34
).

IV
–
Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Exequente, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

V
- Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO HONDA

S.A
. em face de sentença do juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
HAMILTON CONCEIÇÃO RAMOS
.

Na inicial, aduziu o banco que o apelado não pagou as parcelas pactuadas no financiamento do veículo. Diante disso, pretende reaver o automóvel financiado (ID
3780876
).

Após algumas diligências, o juízo de primeiro grau
verificou que o processo estava paralisado há meses por culpa exclusiva da parte requerente, restando assim configurado o abandono da causa, nos termos do que dispõe o artigo 485, §1do CPC/2015. Diante disso, determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar-se, no prazo de 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito
(ID
3780880 - Pág. 27
).

No mais, consta certidão de intimação via postal,
determinando a manifestação do autor, em 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, devendo indicar o endereço completo e atualizado do requerido, bem como fiel depositário para ulterior recebimento do veículo, sob pena de extinção com base no art. 485, § 1° do CPC/2015 (ID 3780880 - Pág. 30)

Consta certidão nos autos, afirmando que o autor não se manifestou em relação aos Despachos acima relatados (ID
3780880 - Pág. 34).

O feito foi sentenciado (ID
3780881 - Pág. 1/2
), tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, considerando o julgador singular que o autor não manifestou empenho para garantir o andamento do feito.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação (ID
3780882 - Pág.1/8)
, aduzindo em síntese que o processo foi extinto sem resolução do mérito sem a sua prévia intimação pessoal, para que se manifestasse se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, conforme preceitua o artigo
485, § 1° do CPC/2015. Defende ainda, que a medida tomada pelo juízo de primeiro grau foi desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO HONDA

S.A
. em face de sentença do juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação de Busca e APreensão ajuizada em face de
HAMILTON CONCEIÇÃO RAMOS
.

Pois bem, busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que o juízo singular não promoveu a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A intimação pessoal da exequente/apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

No presente caso, o juízo de primeiro grau
verificou que o processo estava paralisado por culpa exclusiva da parte requerente, restando assim configurado o abandono da causa, nos termos do que dispõe o artigo 485, §1do CPC/2015. Diante disso, determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar-se, no prazo de 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito
(ID
3780880 - Pág. 27
).

No mais, consta certidão de intimação via postal,
determinando a manifestação do autor, em 05 dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, devendo indicar o endereço completo e atualizado do requerido, bem como fiel depositário para ulterior recebimento do veículo, sob pena de extinção com base no art. 485, § 1° do CPC/2015 (ID 3780880 - Pág. 30).

O aviso de recebimento retornou datado e assinado (ID
3780880 - Pág. 32
). No entanto, ainda assim, a parte não se manifestou nos autos (ID
3780880 - Pág. 34
).

Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Exequente, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Outrossim, inexiste dúvida quanto à adequação da intimação pessoal via
carta registrada com aviso de recebimento (AR), para efeito de satisfação da exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DO PROCESSO CONFIGURADO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTIMAÇÃO POR CARTA POSTAL (VIA A.R) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Para que se possa extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC (abandono processual), diante da inobservância do prazo para apresentar as diligências necessárias a encontrar o veículo, e demais atos solicitados pelo juízo a quo, é necessária a inércia por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, após transcorrido esse prazo, deve ser realizada a intimação pessoal da parte para que se manifeste em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.
Verificando que houve intimação pessoal do autor, via AR, após já ter sido deferido pelo juízo o pedido de dilação do prazo, não se pode falar nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono, de modo que não há como acolher o pedido de cassação da sentença de extinção do processo
. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS – AC 00034193220118120002 MS 0003419-32.2011.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019). (Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. VERIFICADA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA AR. REALIZADA. AR DEVIDAMENTE ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O magistrado processante agiu em cumprimento ao que prevê a legislação processual em situações como a ora analisada, pois a extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora, por carta registrada com aviso de recebimento (AR)
, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
2. Uma vez verificado que nas publicações constou a determinação para impulsionar o feito, sob pena de extinção, assim como restou observado que houve a intimação pessoal do autor via AR, devidamente recebido, configurada está a desídia da parte autora
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento (TJ-DF 20130710307146 0029877-41.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2017). (Grifei).

Com isso, ante a inércia do Autor, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem. Assim é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
2. In casu, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada, porém permaneceu inerte nos autos. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe
. 3. No que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (4955965, 4955965, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20). (Grifei).

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023